Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO NÃO COMPROVADO. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que desclassificou a conduta narrada na denúncia e condenou o acusado como incurso no artigo 180, §3o, do Código Penal, e o absolveu da conduta tipificada no artigo 304 combinado com o artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
II – Questões em exame:
2. A questão em discussão: reforma da sentença para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 180, “caput”, e artigo 304 combinado com o artigo 297, “caput”, todos do Código Penal, nos exatos termos da denúncia, sob o argumento de que há provas suficientes para a condenação e demonstrado o dolo do acusado nas condutas.
III – Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Na hipótese, existem dúvidas sobre o dolo do agente, haja vista as condições em que o veículo de origem espúria foi adquirido, recebido e conduzido pelo acusado, assim. Deve ser mantida a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
5. Os elementos probatórios acostados aos autos não permitem concluir, com a segurança necessária, que o acusado realmente tivesse conhecimento prévio da falsidade do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) quando do recebimento do veículo e encontrado com ele no momento da abordagem policial, devendo ser mantida a sua absolvição nos exatos termos da sentença.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.